Tribunal: TJMT
Processo: 0007240-63.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007240-63.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ROSINEIDE OLIVEIRA GUIMARAES CATELAN - CPF: 811.125.561-68 (EMBARGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CREUZA OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 806.791.881-34 (EMBARGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Stella Haidar Arbid Zucato contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de nunciação de obra nova, sob a alegação de omissão quanto à existência de acordo homologado anteriormente e à análise da prova técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao (i) deixar de reconhecer a eficácia de sentença homologatória de composição anterior que, supostamente, teria encerrado o feito; e (ii) não considerar as conclusões da prova técnica quanto à desconformidade da obra.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão relativa à sentença homologatória do acordo parcial, reconhecendo que esta suspendeu, mas não extinguiu o feito, permitindo o prosseguimento da demanda.

4. A análise do laudo técnico foi realizada, tendo o julgado destacado a conformidade da obra ao projeto aprovado, diante da ausência de impugnação técnica idônea por parte da autora.

5. A parte embargante busca reabrir discussão já encerrada, o que não se coaduna com as hipóteses legais de embargabilidade previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

6. A mera referência a dispositivos legais, como os arts. 494 e 505 do CPC, não obriga manifestação expressa quando a tese jurídica já tiver sido apreciada no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Não se configura omissão no acórdão quando há enfrentamento expresso e fundamentado das matérias suscitadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007240-63.2014.8.11.0003

EMBARGANTE: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO

EMBARGADA: ROSINEIDE OLIVEIRA GUIMARAES CATELAN, CREUZA OLIVEIRA GUIMARAES

Colenda câmara:

Cuida-se
de embargos de declaração opostos por STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO contra o acórdão de ID 288922888, proferido por este Colegiado, que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de nunciação de obra nova.

A embargante alega, em síntese, omissão do acórdão ao não reconhecer a existência de sentença homologatória de composição anterior, que teria encerrado a prestação jurisdicional, tornando nula a sentença posterior.

Sustenta que o aresto ignorou as conclusões da prova técnica produzida em medida cautelar, insistindo na improcedência do pedido com fundamento na suposta conformidade da obra ao projeto aprovado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 292438892.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Não procede a alegação de omissão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive aquelas relativas à existência de acordo homologado e à eficácia do mesmo sobre o prosseguimento da ação.

Como bem assentado no julgado, o acordo parcial homologado nos autos (ID 64290679, págs. 82-83) suspendeu o feito, mas não extinguiu o processo, razão pela qual a retomada do curso processual, inclusive com a formulação de novo pedido de demolição pela autora, deu-se de forma válida e regular.

A jurisprudência e a doutrina transcritas nos embargos não infirmam esse raciocínio.

Ao contrário, confirmam que a sentença homologatória de transação apenas extingue o processo se for expressamente reconhecida sua definitividade, o que não se verifica nos presentes autos.

Igualmente, não há falar em omissão quanto à análise da prova pericial. O acórdão embargado é expresso ao consignar que o laudo técnico apontou conformidade da obra ao projeto aprovado, não tendo a parte autora logrado infirmar tal conclusão por meio de impugnação técnica válida (v. acórdão ID 288922888, p. 5-6).

A insurgência da embargante dirige-se, em verdade, contra o conteúdo da decisão e não contra qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando os embargos de declaração ao reexame de matéria já decidida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Por fim, não há fundamento para prequestionamento. A mera menção a dispositivos legais (como os artigos 494 e 505 do CPC) não obriga o julgador a manifestar-se expressamente sobre cada um deles, quando a tese jurídica neles fundada já se encontre adequadamente apreciada, o que, como visto, ocorreu no caso presente.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025